Tribunal: TJSP
Processo: 2145491-67.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Lesão Corporal
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Habeas Corpus" – Violência Doméstica – Ameaça – Concessão de medidas protetivas em desfavor do paciente – Arquivamento do inquérito policial – Inexistência de notícia acerca do descumprimento das medidas protetivas pelo paciente ou de qualquer novo episódio de violência doméstica – Vítima que se encontra residindo com filhas em outro Estado da Federação e amparada por decisões judiciais

Ementa:
Habeas Corpus" – Violência Doméstica – Ameaça – Concessão de medidas protetivas em desfavor do paciente – Arquivamento do inquérito policial – Inexistência de notícia acerca do descumprimento das medidas protetivas pelo paciente ou de qualquer novo episódio de violência doméstica – Vítima que se encontra residindo com filhas em outro Estado da Federação e amparada por decisões judiciais cíveis impondo obrigações alimentares – Inexistência de situação de risco – Medidas que não podem ser impostas indefinidamente – Constrangimento ilegal verificado – Necessidade de revogação das medidas protetivas, comunicando-se ao Juízo de origem – Ordem concedida.